Tribunal: TJDFT
Processo: 0070197-80.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem mérito. Falecimento da executada. Posterior ao ajuizamento da ação. Citação não efetivada. Demora do serviço judiciário. Prescrição intercorrente. Não configurada. Redirecionamento ao espólio. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC e Súmula 392/STJ, tendo em vista o falecimento da executada após o ajuizamento da ação, porém, antes da citação.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores do contribuinte falecido após o ajuizamento da ação, mas antes da citação; (ii) a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, pode justificar a continuidade da execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio ou aos sucessores do executado falecido antes de sua citação.
4. Contudo, este Tribunal tem admitido excepcionalmente o redirecionamento da execução fiscal em casos em que a citação não se efetivou por demora atribuível unicamente ao serviço judiciário, conforme art. 240, § 3o, do CPC.
5. Sobre a prescrição, o art. 174, I, do CTN, previa que a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, porém, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo, passando a vigorar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal.
6. A demora na prestação jurisdicional por parte do Judiciário configura falha atribuível ao serviço judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, conforme a Súmula 106 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A impossibilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio ou aos sucessores do executado falecido antes de sua citação é a regra geral. 2. Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento quando a citação não se efetivou por demora atribuível unicamente ao serviço judiciário."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput, CPC, arts. 75, VII; 240, § 3o; 485, IV; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o, art. 4o; CTN, arts. 121, 128, 129, 130, 131, II e II, 134, IV, e 174, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392/STJ; Súmula 106/STJ; REsp n. 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 166); AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2015; AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022; REsp n. 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 21/5/2010 e TJDFT, Acórdão 1949493, Rel: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j: 27/11/2024, Acórdão 1925010, Rel: JOÃO EGMONT, j: 18/09/2024, Acórdão 1925344, Rel: SÉRGIO ROCHA, j: 19/09/2024, Acórdão 1883024, Rel. Carmen Bittencourt, j. 25/06/2024 e Acórdão 1863936, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j: 15/05/2024.